Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-73.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 33001488):
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA — REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.
Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.
Sentença retificada. Recurso prejudicado.
Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 46300456.
Nas razões do recurso, alega, em síntese, que Maria Rosaine Toledo Rosa Ribeiro, Clóvis Gonçalves de Campos e Carlino Campos Neto foram eleitos como parte da diretoria do SIMVAG, como presidente, secretário geral e secretário de política sindical, respectivamente, contudo, os três servidores já haviam cumprido dois mandatos no sindicato, não sendo concedido o terceiro mandato em razão da vedação do art. 107, §2o do Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande-MT.
Porém, assevera que tal dispositivo vai contra as disposições constitucionais e demais leis inerentes, alegando violação aos artigos 8o, incisos I e VIII e 25, ambos da Constituição Federal, artigo 133 da Constituição Estadual e artigo 92, §2o da Lei 8.112/1990.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões nos ids. 49866494 e 71718960.
Contrarrazões no id. 75966487.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais, fundada na negativa de reembolso integral do valor gasto com os custos de procedimento cirúrgico realizado em hospital credenciado. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 6. Agravo Interno no recuso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1757745 SP 2018/0193815-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 8o, incisos I e VIII e 25, ambos da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o direito dos assistidos pelo recorrente demandaria interpretação da legislação local (artigo 133 da Constituição Estadual), o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar demanda interpretação da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA — REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.
Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.
Sentença retificada. Recurso prejudicado.
Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 46300456.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 8o, incisos I e VIII e 25, ambos da Constituição Federal, artigo 133 da Constituição Estadual e artigo 92, §2o da Lei 8.112/1990, sob o fundamento de que “é perfeitamente possível que seja reformado o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o fim de assegurar o direito dos Impetrantes, em se manterem na direção do Sindicado, ora Recorrente, por tempo indeterminado”.
Aduz ainda que “em um simples compulsar dos autos verifica-se o erro cometido na aplicação da norma infraconstitucional ao caso concreto”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões nos ids. 49866494 e 83252451.
Contrarrazões no id. 75966487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF. Violação de direito local. Súmula 280 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 8o, incisos I e VIII e 25, ambos da Constituição Federal, artigo 133 da Constituição Estadual e artigo 92, §2o da Lei 8.112/1990, sob o fundamento de que “é perfeitamente possível que seja reformado o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o fim de assegurar o direito dos Impetrantes, em se manterem na direção do Sindicado, ora Recorrente, por tempo indeterminado”.
Aduz ainda que “em um simples compulsar dos autos verifica-se o erro cometido na aplicação da norma infraconstitucional ao caso concreto”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Maria Rosaine Toledo Rosa Ribeiro, Clóvis Gonçalves de Campos e Carlino Campos Neto são servidores do Município de Várzea Grande e solicitaram administrativamente licença para exercício de mandato classista, todavia foi indeferida.
A Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 1.164, de 20 de novembro de 1991 que “‘dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá outras providências’.”, assenta:
Do afastamento para o desempenho de mandato classista
Art.107 – É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, com a remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no art. 112, inciso VIII alínea i.
§ 1.o - Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 03 (três), por entidade.
§2.o - A licença terá duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez. [...].
Nada obstante, para o deferimento de licença para exercício de mandato classista, imprescindível a prova de que o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande está registrado no Ministério do Trabalho.
Todavia, o réu não demonstrou o efetivo registro do sindicato no Ministério do Trabalho, visto que à inicial foram anexados os seguintes documentos: i) instrumento de mandato (Id. 5977780); ii) Ata de posse (Id. 5977781); iii) documento pessoal de Maria Rosaine Toledo Rosa Ribeiro (Id. 5977782); iv) Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande e Similares (Id. 5977783); v) comprovante de endereço (Id. 5977784); vi) Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 1.164, de 20 de novembro de 1991 (Id. 5977785); vii) protocolo do pedido administrativo no 502337/18 (Id. 5977786, fls. 1); viii) ofício no 10, de 8 de fevereiro de 2018 (Id. 5977786, fls. 2); ix) ata geral de apuração e eleição 2017 (Id. 5977786, fls. 8/9); x) vida funcional e ficha financeira de Clóvis Gonçalves de Campos (Id. 5977786, fls. 12/17); xi) vida funcional e ficha financeira de Maria Rosaine Toledo Rosa (Id. 5977786, fls. 18/21); xii) vida funcional e ficha financeira de Carlino de Campos Neto (Id. 5977786, fls. 22/31); xiii) parecer no 152/2018 (Id. 5977786, fls. 32/36); xiv) Constituição do Estado de Mato Grosso (Id. 5977787); xv) relatório quantitativo de cargos do Município de Várzea Grande (Id. 5977788); e xvi) relatório de pessoal do Município de Várzea Grande (Id. 5977789).
Dessa forma, não se constata prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que não é admissível o deferimento do mandado de segurança.”
In casu, o acórdão atacado atestou que “para o deferimento de licença para exercício de mandato classista, imprescindível a prova de que o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande está registrado no Ministério do Trabalho. Todavia, o réu não demonstrou o efetivo registro do sindicato no Ministério do Trabalho”.
Assim, para o acolhimento da pretensão recursal, ou seja, a concessão da licença para desempenho de mandato classista remunerado aos servidores acima mencionados, por tempo indeterminado, demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 1.164, de 20 de novembro de 1991), o que se mostra incabível em sede extraordinária, por força das Súmulas 279 e 280, ambas do STF, senão vejamos:
“[...] o acórdão atacado atestou a higidez do contrato de trabalho da autora, ora recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre a autora e o Estado é de natureza estatutária e não celetista. Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte.” [ARE 1.115.095, rel. min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 30-8-2018, DJE de 5-9-2018.] (grifei).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 280 do STF, nego seguimento ao recurso especial, como também nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme fundamentação acima (Súmulas 279 e 280 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça